Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706409-27.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que o feito na origem refere-se a cumprimento provisório de sentença e, pelo que consta do sistema eletrônico, foi autuado em autos apartados da ação principal. A última decisão proferida pelo MM. Juiz a quo foi determinando a intimação do exequente acerca do cumprimento da obrigação de fazer (ID 21645633). Não consta sentença proferida nos autos do cumprimento. Diante desse contexto, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o motivo da interposição da apelação no ID 21645635 destes autos. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator